Tribunal: TJDFT
Processo: 0015936-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0015936-13.2016.8.07.0009 RECORRENTE: HDI SEGUROS S.A. RECORRIDO: GILSON VIEIRA TRANSPORTES LTDA, GILDO FRANCISCO DE SOUZA, GIOVANA CARLOS GONCALVES DESPACHO Na petição de ID 26376019, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. A recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para homologação do acordo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024